Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714855-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CANDIDA LAMOUNIER AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Despejo – Caução – Previsão Legal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Na origem, trata-se de Ação de Despejo com Pedido Liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII da Lei no. 8.245/1991. Com efeito, entendo que não é o caso de dispensa da caução legalmente exigida, ainda que o valor cobrado seja superior à caução dada pelo locatário. Como se pode ver do próprio caso de concreto, os Contratos de Locação e as lides deles advindas podem gerar sensíveis tensões entre o Direito à Moradia e o Direito à Propriedade, todos de estatura Constitucional. Não se afasta o Direito de Propriedade do locador para se garantir, pura e simplesmente, o Direito à Moradia do locatário inadimplente. Entretanto, o próprio Legislador já realizou a ponderação entre tais Vetores Constitucionais e determinou a prestação de caução, por parte do locador, para ver cumprida a liminar de Despejo, fundada na falta de pagamento dos alugueres. Bem por isso, não pode o Judiciário afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário, quando inexistente dispositivo legal ou imperativo de ordem superior no Ordenamento a afastá-la. Desta forma, não há como se acolher a tese de dispensa da caução arbitrada legalmente, porquanto este é um requisito indispensável para determinação de desocupação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator